Tribunal: TJSP
Processo: 0050191-88.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Conflito negativo de Competência – Câmara de Direito Público (suscitado) e Câmara Reservada ao Meio Ambiente (suscitante) – Ação civil pública visando a regularização fundiária – Lei Federal no 13.465/2017 – Pretensão amparada em direito urbanístico e administrativo – Questão não relacionada diretamente ao meio ambiente – Conflito conhecido e provido para declarar a competência da 9a Câmara

Ementa:
Conflito negativo de Competência – Câmara de Direito Público (suscitado) e Câmara Reservada ao Meio Ambiente (suscitante) – Ação civil pública visando a regularização fundiária – Lei Federal no 13.465/2017 – Pretensão amparada em direito urbanístico e administrativo – Questão não relacionada diretamente ao meio ambiente – Conflito conhecido e provido para declarar a competência da 9a Câmara de Direito Público.

Conheço do conflito para declarar a competência da 9a Câmara de Direito Público para conhecer e julgar o recurso.